Tribunal: TJMT
Processo: 1016698-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016698-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), MILTON GESUALDO - CPF: 570.795.109-10 (AGRAVANTE), RUAN CARLOS GESUALDO - CPF: 003.542.411-76 (AGRAVANTE), EDMAR JOSE BROCH - CPF: 035.191.041-72 (AGRAVADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – PEDIDO LIMINAR DE RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO COM ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO TEMPORAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Resta preclusa a questão acerca do indeferimento do pedido de tutela antecipada de rescisão parcial de contrato em primeiro grau, se não apresentado qualquer fato novo, apto a justificar a reabertura da discussão, nos termos do artigo 505, I, e 507 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MILTON GESUALDO E RUAN CARLOS GESUALDO contra a decisão monocrática deste Relator que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016698-52.2021.8.11.0000. (Id. 6108903).

Em suas razões de Id. 103762470, os agravantes defendem o desacerto da decisão agravada porque
“após a apresentação da contestação, os demandantes renovaram o pleito de tutela provisória outrora indeferido em sede de impugnação à contestação (Id no 102063451). Vê-se que, desta vez, o pleito de tutela antecipada estava estribado em fatos confessados e não controvertidos pelo demandado em sua contestação.”

Asseveram que
“ o juízo de primeira instância negou o pleito de tutela provisória com base nos mesmos fundamentos: os adquirentes sabiam que o veículo estava em nome de terceiros e aceitaram aguardar a regularização da situação, devendo prevalecer o princípio da pacta sunt servanda.”

Registram que
“houve sensível modificação do contexto fático-probatório após a apresentação da contestação pela parte demandada.”
e
“os fundamentos utilizados pelo magistrado em sua primeira decisão perderam completamente sua sustentação, de modo que não poderiam ser simplesmente repetidos em novo pronunciamento acerca da tutela provisória.”

Sustentam que
“diferente do afirmado pelo insigne relator, não se trata, data venia, de um mero pedido de reconsideração, mas um novo pleito, sustentado em novos elementos de convicção.”

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para possibilitar o processamento do agravo de instrumento. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

A contraminuta foi ofertada, no Id. 7228625, por meio das quais o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016698-52.2021.8.11.0000, pois a questão controvertida está acobertada pela preclusão consumativa. (Id. 103034458).

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

No caso, pelo que se colhe dos autos, o objeto de irresignação dos agravantes, na verdade, é a decisão de Id. 102057477 (Id. 50062512 - da origem) proferida em 18.03.2021, que indeferiu, pela primeira vez, o pedido liminar de rescisão do contrato e abatimento do preço, sob o argumento de que não ficou evidenciado naquele momento a probabilidade do direito invocado.

Depois desta decisão, a parte agravante reiterou o pedido liminar em sede de impugnação (Id.102063451), utilizando-se dos mesmos fatos para que, em reconsideração, fosse modificado o indeferimento.

O Magistrado
a quo
, então, em saneador, negou novamente o pedido formulado, consignando que:

“Primeiramente, INDEFIRO o pedido de tutela provisória pelos motivos já expostos na decisão de ID. 50065212 pois, verifico que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restaram demonstrados.

Isso porque, mesmo após a apresentação da contestação, dada a pacta sunt servanda e pelo fato de o autor ter comprado o caminhão Volkswagen de placa MPR 2293 sabendo que o veículo estava em nome de terceira pessoa, não há fumaça do bom direito flagrante que autorize essa tutela de urgência, de natureza antecipatória, para que este juízo desfaça o contratado pelas partes e defira a liminar.

Restou amplamente demonstrado nos autos que a parte autora adquiriu o veículo: Caminhão Volkswagen (placa MPR 2293) – R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) – 471,01@, já sabendo no momento da contratação que o veículo encontrava-se em nome de terceira pessoa, tanto é que descreveu em sua inicial o seguinte parágrafo:

“Cumpre salientar, porém, que o Caminhão Volkswagen de placa MPR 2293 ainda estava registrado em nome do antigo proprietário, além de possuir pendências tributárias. Por esta razão, para formalizar a transferência do veículo, o réu deveria providenciar sua prévia regularização.

[...]

Pois bem. DECLARO O FEITO POR SANEADO.

Fixo o ponto controvertido como sendo: 1) o valor do veículo (caminhão placa MPR 2293); 2) o cumprimento da obrigação, 3) a arroba do boi na contratação e nos dias atuais; 4) o prejuízo causado.

Defiro o depoimento pessoal das Partes e a produção de prova testemunhal e documental.”

Vê-se, portanto, que os recorrentes pretendem rediscutir a rescisão liminar do contrato, insistindo no seu deferimento, sem alegar fato novo que justifique a reapreciação da matéria.

A propósito, de acordo com os arts. 505, I, e 507, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, exceto se modificado o estado de fato ou de direito na relação jurídica de trato continuado, hipótese em que poderá pedir a revisão, o que, porém, não é a situação dos autos, na medida em que os recorrentes não trouxeram fato novo.

Logo, a finalidade do aludido requerimento em sede de impugnação era a de modificar a primeira decisão, proferida em 18.03.2021, da qual a parte teve inequívoca ciência, via imprensa oficial, quando disponibilizada no DJ Eletrônico em 20.03.2021. Este recurso, por sua vez, foi interposto em 15.09.2021, ou seja, de forma intempestiva, já que o pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ROTULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo recursal. Todavia, se, na verdade, tratar-se de verdadeiro pedido de reconsideração, mascarado sob o rótulo dos aclaratórios, não há que se cogitar da referida interrupção. Precedentes’ REsp 1.214.060/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJe de 28.09.2010. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp 187507/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1a Turma, J. em: 13.11.2012, DJe 23.11.2012).

Como visto, o agravo regimental é claramente despropositado, diante do acerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, não trazendo a parte agravante qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, que mantenho.

Dispositivo.

Considerando tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022